Tribunal: TJBA
Processo: 8048077-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048077-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: O CORUJAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CONSTRITIVA DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD sem aplicação da modalidade "teimosinha". O embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil e sobre os fundamentos que autorizariam a utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente a aplicação dos artigos 789 e 797 do CPC quanto à utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão da ferramenta "teimosinha", reconhecendo sua legalidade e amparo jurisprudencial, mas estabelecendo que sua aplicação deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a necessidade de prévio esgotamento de outras medidas e a proporcionalidade da constrição, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A omissão sanável pelos Embargos de Declaração consiste na ausência de apreciação completa sobre fundamentos relevantes, não bastando mero descontentamento com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 797, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8048077-49.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
BANCO ORIGINAL S/A
e Embargados
O CORUJ
Ã
O DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e
VINICIUS ROCHA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03